Tribunal: TJSP
Processo: 1007486-35.2022.8.26.0006
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra v. acórdão que, por unanimidade de votos, não conheceu da apelação interposta, diante falta de regular preparo – Ausência de previsão legal – Pedido de assistência judiciária gratuita indeferido em anterior decisão - Ademais, pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de eventual recurso, o lapso cronológico envolve norma

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra v. acórdão que, por unanimidade de votos, não conheceu da apelação interposta, diante falta de regular preparo – Ausência de previsão legal – Pedido de assistência judiciária gratuita indeferido em anterior decisão - Ademais, pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de eventual recurso, o lapso cronológico envolve norma de ordem pública não podendo ser prorrogado - Deverão os recorrentes, querendo, valer-se da via processual adequada para o questionamento que ora propõem – AGRAVO INTERNO nÃo CONHECIDO.